Tribunal: TJDFT
Processo: 0710575-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATRASO NA ENTREGA. TAXA DE ANUÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EFETIVO PREJUÍZO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em liquidação de sentença, referente à Ação Civil Pública de no 2012.01.1.199437-9. 1.1. Pleitea-se a devolução de taxa de anuência e a correta aplicação dos juros e correção monetária sobre os lucros cessantes. Pede a fixação de honorários advocatícios.
2. Da taxa de anuência. 2.1. Merece reforma o decisum, uma vez que, conforme consignado em sentença da Ação Civil Pública, a cláusula que determinava a cobrança da taxa foi considerada abusiva e restou determinado que “a requerida deve restituir aos consumidores os valores pagos à título de taxa de cessão de contrato”.
3. Dos lucros cessantes. 3.1. Nos termos do art. 405 do CC, o termo inicial da incidência dos juros de mora é a data da citação, no caso, da Ação Civil Pública. 3.2. Quanto à correção monetária, deve incidir a partir do desembolso de cada parcela, no que se refere à devolução dos valores pagos pelo consumidor, e a partir do efetivo prejuízo, que no caso é o vencimento de cada aluguel. 3.3. Jurisprudência deste TJDFT: “(...) A correção monetária, como "instrumento de identidade da moeda através do tempo", incide desde cada pagamento realizado pelo promitente comprador. VII. Segundo a inteligência do artigo 405 do Código Civil e do artigo 240 do Código de Processo Civil, a devolução da quantia a que faz jus o consumidor deve ser acrescida de juros de mora a partir da citação.” (07302350720188070001, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 28/08/2020).
4. Dos honorários. 4.1. Embora o cumprimento de sentença individual decorrente de ação coletiva seja procedimento de jurisdição necessária, não se trata de mero processo formal ou declaratório. O presente feito demanda dos causídicos efetivo trabalho argumentativo e comprobatório do direito que, pela lei, deve ser remunerado. 4.2. O CPC dispõe no art. 85, § 2o que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.” 4.3. Impõe-se, portanto, a reforma da sentença para, em atenção ao caso, condenar a ré ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
5. Apelo provido.